Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO INICIAL. FIXAÇÃO. INTERPRETAÇÃO. STJ. HC 622826/MG
1. A fixação de alimentos provisórios inaudita altera pars deve ser cumprida imediatamente.
2. Em atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.